Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003209-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ELIEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 022.125.141-31 (PACIENTE), MM juiz da 4 vara criminal de caceres (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA - CPF: 062.839.881-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 048.468.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 434.017.348-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON DIEGO DA SILVA MELO - CPF: 036.425.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO NUNES DA SILVA - CPF: 058.477.917-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LENON MATHEUS VIEGAS - CPF: 407.160.048-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATN LEITE DA SILVA - CPF: 938.031.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Alegação de excesso de prazo. Processo complexo. Pluralidade de réus. Regular andamento processual. Prisão preventiva fundamentada. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), com causa de aumento de pena (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006). O impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa e requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na custódia do paciente, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus; e
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. O processo tramita regularmente, compatível com a complexidade dos delitos, a pluralidade de réus e o volume de provas a serem analisadas, afastando a alegação de excesso de prazo.
4. O princípio da razoabilidade deve ser observado na aferição do prazo processual, não sendo possível considerá-lo excessivo quando há impulsionamento adequado do feito e iminência de prolação da sentença.
5. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, conforme demonstrado no relatório extraído do SEEU na ação penal originária.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, ante a gravidade dos fatos e a possibilidade de continuidade da atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade, não configurado quando o processo segue seu curso regular diante da complexidade dos crimes e da pluralidade de réus. 2. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas exige a inexistência de risco concreto de reiteração delitiva, não configurado no caso."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, V; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1030821-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21/02/2024; STJ, Súmula nº 52.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini em favor de
Eliel Lima de Oliveira,
apontando como autoridade coatora o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres
,
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante relata que o paciente foi indiciado, em tese, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas em três contextos distintos, assim como por receptação de veículo.

Informa que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 4 de junho de 2023, a instrução criminal foi encerrada em 26 de agosto de 2024, e os autos foram conclusos para sentença em 8 de novembro de 2024.

Alega que a prisão preventiva foi fundamentada pelo magistrado como necessária para garantir a ordem pública, com o objetivo de evitar que os investigados continuem praticando delitos durante o curso da persecução criminal.

Aduz que já se passaram mais de 1 ano e 8 meses sem a formação da culpa do paciente, configurando sua prisão como um cumprimento antecipado de pena, o que é inconstitucional, sendo que a permanência do paciente em cárcere devido à demora do Poder Judiciário ou à inércia do Ministério Público caracteriza constrangimento ilegal, notadamente ao se ter em vista que o prazo para conclusão da instrução processual, fixado em 120 dias fora ultrapassado injustificadamente.

Diante do exposto, pleiteia, liminarmente, pela revogação da custódia de Eliel Lima de Oliveira ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a confirmação da ordem no mérito.

O Juízo apontado como autoridade coatora prestou as devidas informações (Id.
270849872), discorrendo sobre o histórico processual, e comunicando que o feito aguarda a prolação de sentença.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id.
272699857), é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Conforme exposto, o impetrante busca a concessão da liberdade de Eliel Lima de Oliveira ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, destacando, em síntese, que o feito está concluso para sentença há mais de 90 dias.

Da análise dos elementos trazidos aos autos, verifico que a pretensão liberatória não merece amparo.

A Magistrada
a quo
, ao prestar informações neste writ, narrou detalhadamente o deslinde processual, por meio do qual não se constata qualquer inércia ou desídia estatal.

Isso porque, o feito originário, apesar de ser complexo e possuir multiplicidade de réus, teve regular andamento e encontra-se atualmente concluso para a prolação de sentença.

Neste sentido, importante trazer parte pertinente das elucidações da autoridade apontada como coatora (Id. 270849872):

“[...] O órgão ministerial, quando da apresentação da referida peça acusatória (Id. 124114105), imputou-se ao réu Bruno Ricardo de Paula Silva (1) a prática da conduta descrita no art. 33, caput, art. 35, art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006.

A Cleiton de Paula Faria (2), Elvis Pereira de Souza (5), Jhonatn Leite da Silva (6), Junior Carlos Oliveira dos Santos (7) e Welliton Diego da Silva Melo (9) no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 180, §1º, do Código Penal c/c artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Ao réu Cristiano Nunes da Silva (3), no art. 180, §1º, do Código Penal c/c art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Ao réu Eliel Lima de Oliveira (4), no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, Penal; c/c art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 , todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Por fim, ao réu Lenon Matheus Viegas (8) no art. 33, caput, c/c art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Em 14 de agosto de 2023, a denúncia foi recebida. Na oportunidade, decretou-se a prisão preventiva de Welliton Diego da Silva Melo (9), bem como manteve-se a prisão preventiva dos demais acusados, vez que “[...] não houve qualquer alteração fático
[1]
jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão [...]”. (Id. 125946166).

O réu Eliel Lima de Oliveira (4), na resposta, consistente em defesa preliminar oferecida por meio do Advogado Constituído Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini (OAB/MT 7.645-O), requereu a revogação da prisão preventiva, optou por adentrar ao mérito após o encerramento da instrução e arrolou as onze testemunhas comuns à acusação (Id. 129743007).

Em 06 de dezembro de 2023, o referido pedido foi indeferido (Id. 136361820).

Em 22 de março de 2024, as prisões preventivas foram mantidas pelos mesmos fundamentos já expostos (Id. 148313566).

Os réus foram devidamente citados e apresentaram defesa prévia por meio de suas defesas, de modo que em 06 de abril de 2024 saneou-se o feito, analisando as preliminares arguidas (Id. 151613796).

Realizada a audiência de instrução no dia 15 de agosto de 2024, os termos de audiência, bem como os respectivos Relatórios de Mídias, foram disponibilizados nos autos (Ids. 165778008, 165823578 e 165862272). Em continuidade, foi marcada audiência de continuação para 26 de agosto de 2026, cujo os termos de audiência e Relatórios de Mídias, foram disponibilizados nos autos (Ids. 166843173 e 166836140).

Na oportunidade, concedeu-se vista ao ente ministerial para manifestar acerca dos pedidos de liberdade provisória efetuados em audiência, bem como concedeu-se prazo para apresentação de memoriais finais às partes.

Elvis Pereira de Souza (5), Junior Carlos Oliveira dos Santos (7) e Lenon Matheus Viegas (8) (Id. 167232807).

O Ministério Público, no dia 27/09/2024, apresentou as alegações finais (Id. 170400982).

O réu Cristiano Nunes da Silva (3) apresentou alegações finais em forma de memoriais escritos em 16/10/2024 (Id. 172640152).

Lenon Matheus Viegas (8), no dia 21/10/2024 (Id. 173111674).

Junior Carlos Oliveira dos Santos (7) e Welliton Diego da Silva Melo (9), no dia 22/10/2024, (Id. 173259564 e 173261751).

Bruno Ricardo de Paula Silva (1), no dia 24/10/2024 (Id. 173530562).

Eliel Lima de Oliveira (4), no dia 29/10/2024 (Id. 173868650).

Cleiton de Paula Faria (2) e Jhonatn Leite da Silva (6), no dia 06/11/2024 (Id. 155521352).

Por fim, informa-se que o feito principal se encontra atualmente 5.250 páginas e aguarda a prolação da sentença [...]”.

Desse modo, não considero plausível o alegado excesso de prazo da custódia sob a ótica de eventual desídia do Juízo condutor do feito originário, pois, além de se tratar de um processo extenso e com múltiplos réus, a autoridade judiciária tem conferido regular impulsionamento à marcha processual, estando os autos na iminência de prolação de sentença.

Cabe destacar que o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo sempre necessária a observância do princípio da razoabilidade que norteia os atos judiciais, tornando-se imprescindível, em determinadas situações, a dilação do prazo, considerando as particularidades de cada caso concreto.

Sobre o assunto, já decidiu esta Câmara:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO – IMINÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, sobretudo porque estes não têm caráter peremptório.A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável”.
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1030821-84.2023.8.11.0000, Des. Rel. Pedro Sakamoto; Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de fevereiro de 2024; data da publicação: 21 de fevereiro de 2024; destaquei)

Portanto, não há falar em morosidade excessiva atribuível exclusivamente à Magistrada de origem, especialmente, porque a análise de um processo extenso, cuja denúncia aponta a prática de diversos crimes e com vários réus, demanda maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Salienta-se que, se não bastasse o processo originário tramitar regularmente, a instrução processual já foi encerrada, o que de acordo com a Súmula 52 do STJ supera a alegação de constrangimento ilegal.

No que tange ao requerimento subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, notadamente ante a juntada do relatório extraído do SEEU na ação originária n. 1003194-09.2022.8.11.0011.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 6 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ante o exposto, conheço do presente
writ
e, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025